Tribunal: TJES
Processo: 5000429-45.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-45.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ROY ALFRED SOUZA ROUSE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA APLICATIVO PICPAY. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.800,00) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000429-45.2022.8.08.0022

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrido: ROY ALFRED SOUZA ROUSE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6880535).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta,, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que não houve falha na prestação do serviço, aduzindo que a comunicação de furto somente foi informada após a realização das transações contestadas;
c)
culpa exclusiva da vítima e de terceiro, alegando que para a confirmação das transações é necessária a confirmação biométrica ou senha cadastrada no aplicativo;
d)
que adotou todas as medidas de segurança necessárias para prevenir a ocorrência de transações fraudulentas, a partir da notificação do furto;

e)
do não cabimento de indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

A
prima facie
, alega o Requerente a insuficiência de protocolos de segurança e verificação no aplicativo da Requerida, dando ensejo a facilitação de pagamentos fraudulentos através do acesso de terceiros ao aplicativo de carteira digital.

Desta forma, a prova hábil para promover o deslinde do feito seria a comprovação, pela Requerida, da suficiência de seus protocolos de segurança e verificação em aplicativos instalados em celulares. Tal demonstração é o mínimo que se espera da empresa detentora do aplicativo.

Isto porque, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por outro lado, a requerida não se interessou em comprovar, tal como lhe competia, por força das regras atinentes ao ônus da prova (Código de Processo Civil, artigo 373, II), limitando suas alegações no sentido de que “cumpriu com todas as etapas de segurança, inclusive de verificação de acesso e limitação da conta do usuário”(sic).

Aliás, veja que há três compras sequenciais na mesma data, dentro de um curto lapso de tempo, e para a mesma beneficiária “Pamela Eduarda Bezerra de Souza”, login “@pamela.eduarda137” (doc. ID n.º: 17845515 e 21453248, pág. 07/09), cujo comportamento é aquele que usualmente os meliantes adotam quando estão de posse do cartão da vítima. Desta forma, o sistema da Requerida falhou por dois motivos, primeiro por não identificar o usuário quando do acesso à carteira digital, seja mediante senha ou reconhecimento facial; segundo porque diante do perfil de operação fraudulenta deveria ter bloqueado o cartão até confirmar a legitimidade da operação, ainda que, porventura, os fraudadores tivessem acesso à senha.

Sequer seria necessário dizer que, ao usufruir dos serviços de carteira digital, meio de facilitação de pagamento, que aparentemente transpira credibilidade, acreditou o Requerente na inviolabilidade de seu sistema de segurança, mas se viu frustrado quando constatou que o aplicativo permitiu que terceiro tivessem acesso a seus dados bancários, possibilitando inclusive a transferência fraudulenta de numerário em favor de pessoa desconhecida.

Sendo assim, deverá a requerida responder pela falha nos serviços prestados e, por consequência, pelos prejuízos experimentados pelo Requerente, na qualidade de consumidor.

Ora, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Como se não bastasse, verifica-se que as transações questionadas ocorreram logo após o furto, em curtíssimo espaço de tempo (ID 6880253), confirmando-se, assim, a atipicidade das transações, o que torna evidente a falha no sistema de segurança da parte recorrente, ao aceitar tais transações sem confirmá-las perante o consumidor/recorrido.

Dessa forma, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a restituição dos valores indevidamente descontados da conta do recorrido é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que a
situação narrada nos autos extrapola o
mero aborrecimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“[...] a reparação pelo dano moral limita-se à compensação pelo dissabor e o abalo decorrente dos transtornos causados pelos sofrimentos experimentados pelo Requerente, experimentando desequilíbrio financeiro pelo desvio indevido de valores e profunda frustração e insegurança, tudo a exigir o ajuizamento de ação judicial”
(sic
– ID 6880278, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)